Tribunal: STF
Processo: ADI 6970
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.128, DE 26.3.2021. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. COVID-19. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 1º.8.2022, a Defensoria Pública da União requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 84).



    O requerente afirma dispor de representatividade para atuar como amicus curiae no presente processo. Argumenta que “a compensação financeira instituída beneficia pessoas incapacitadas permanentemente para o trabalho. Embora não se cuide necessariamente de pessoas com deficiência, há um espectro de contato entre tais grupos sociais. É função institucional da Defensoria Pública, nos termos do artigo 4º, XI, da Lei Complementar 80/94, exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da pessoa com deficiência. Além disso, é possível caracterizar as pessoas incapacitadas permanentemente para o trabalho como grupo social vulnerabilizado, passível de proteção especial do Estado e inserido no âmbito de atuação da Defensoria Pública, nos termos do referido artigo 4º, XI, da Lei Complementar 80/94. Acrescente-se que, dentre os profissionais e trabalhadores de saúde beneficiados, há aqueles que podem ser identificados como economicamente vulnerabilizados. Basta referir o exemplo daqueles que, mesmo não exercendo atividades-fim nas áreas de saúde, auxiliam ou prestam serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos de saúde, no desempenho de serviços administrativos, de copa, de lavanderia, de limpeza, ou, ainda, daqueles que prestam serviços de coveiro (artigo 1º, parágrafo único, I, d, da Lei 14.128/2021)”. 



    Argumenta que “a atuação da Defensoria Pública da União, enquanto ramo da Defensoria Pública, justifica-se, por se cuidar de compensação financeira a ser paga pela União. Nesse sentido, situam-se no âmbito de atribuição da Defensoria Pública da União questões relacionadas à compensação financeira em debate que surjam na seara administrativa ou judicial”.



    Pede “a) a admissão da Defensoria Pública da União no processo, na qualidade de amicus curiae, franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função, entre as quais a apresentação de informações, manifestações, memoriais e a sustentação oral dos argumentos em Plenário; b) seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial e seja declarada constitucional a Lei 14.128/2021; c) a intimação dos atos do processo”. 



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades” (sic).



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae” (…).



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. Na espécie, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 2.3.2022. Iniciado o julgamento, o Ministro Gilmar Mendes pediu destaque em 15.3.2022. Em 23.3.2022, foi novamente incluído em pauta de julgamento. Em 1º.7.2022, o processo foi incluído no calendário de julgamento para 3.8.2022.



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 1º.8.2022, na véspera do julgamento agendado para o dia 3.8.2022, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae. 



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Defensoria Pública da União na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora